Tribunal: TJPA
Processo: 0807220-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807220-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDSON FONSECA BRITO

AGRAVADO: ANTHONY OCALLAGHAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08072204920238140000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO EXISTIR UM ARCABOUÇO DOCUMENTAL SUFICIENTE, CAPAZ DE COMPROVAR QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO RELACIONADO A ÁREA EM QUESTÃO, ENTRE O AGRAVANTE E O AGRAVADO. OS DOCUMENTOS, NOS QUAIS REPOUSAM A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO DIREITO A SER RECONHECIDO, BEM COMO OS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS FUNDAMENTAIS PARA O DESLINDE DA DEMANDA, O QUE ATÉ AGORA, NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08072204920238140000

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FREDSON FONSECA BRITO E RAIMUNDO CARNEIRO DE AGUIAR
na ação de obrigação de fazer c/c obrigação de exibir documentos c/c prestação de contas c/c tutela provisória em caráter cautelar, movida por
ANTHONY OCALLAGHAN.

Diz o agravante que: “O que se aduz nesse agravo de instrumento é a total falta de comprovação das alegações feitas em petição inicial, restando evidenciado, pelos próprios documentos acostados pelo Agravado, o total contrário, qual seja, que a propriedade/posse do imóvel em litígio pertence ao ora Agravante FREDSON FONSECA BRITO. Dessa feita, há a necessidade de se apreciar com urgência o presente agravo, uma vez que a questão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação ao Agravante, visto que está sendo cerceado o seu direito de dispor/fruir/usar/gozar de imóvel que legitimamente lhe pertence”.

E mais, que não há como imputar aos Agravantes responsabilidade por negócio o qual a origem se desconhece e com pessoa estranha à lide, sendo certo que não se pode afirmar que o objeto da suposta transferência foi a compra do imóvel objeto da lide, o qual sequer pertence ou jamais pertenceu à pessoa de LUCAS AGUIAR. O Magistrado de piso, ao deferir a liminar afirma que é perceptível existência de negócio jurídico, aduzindo que: “O requerente colacionou comprovantes de envio de dinheiro, e-mails trocados com os requeridos e procurações que demonstram ter existido uma relação negocial que envolveu o dinheiro enviado ao Brasil”. Todavia, repisa-se que não há prova de envio de dinheiro ao Brasil, constando somente um documento que o autor alega ser comprovante de transferência de uma empresa estranha aos autos para Lucas, igualmente estranho aos autos, de forma que não é um comprovante válido de pagamento. Igualmente, apesar da afirmação do Magistrado, não há qualquer procuração emitida pelo autor, inglês para os reclamados agirem em seu nome, o que consta dos autos são procurações emitidas pela antiga possuidora para o agravante, a fim de regularizar a área, corroborando com suas alegações”.

Requereu ao final, com esteio no parágrafo único do artigo 995 c/c inciso I do artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil, requer que seja deferido in totum, em sede de antecipação de tutela recursal e/ou deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, o pedido de suspensão da decisão agravada, para que o Agravante possa livremente dispor/usar/gozar/fruir do imóvel que legalmente lhes pertence, objeto da lide.

O efeito suspensivo, foi deferido.

Foi interposto agravo interno pelo agravado, que veio a ser julgado desprovido.

Foram oferecidas Contra Razões ao presente agravo.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08072204920238140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Estando aduro para julgamento o presente feito, passo a sua análise meritória.

Conforme já dito, por ocasião da análise do efeito suspensivo, e volto a repisar, o
motivo relevante, está demonstrado pelo fato de que até o presente momento, não existir um arcabouço documental suficiente, capaz de comprovar qualquer negócio jurídico relacionado a área em questão, entre o agravante e o agravado. Seriam indispensáveis para a decisão agravada fosse mantida, os documentos, nos quais repousam a própria essência do direito a ser reconhecido, bem como os que constituem elementos probatórios fundamentais para o deslinde da demanda, o que até agora não foi trazido aos autos. Somente existe nos autos principais, um
recibo de compra e venda, formalizado em 17/08/2015 entre o ora agravado Fredson e Raimunda Sousa dos Santos, também requerida no processo em tela.

Sobre uma eventual fraude
no contrato, incumbe ao agravado a comprovação de tal fato, no entanto, até o momento não há nos autos qualquer prova nesse sentido, sendo certo a necessária prova técnica para esclarecimento do fato.

É notório, conforme a sistemática processual vigente, que o ônus da prova é de incumbência da parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito enquanto à parte ré, incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015.

AMARAL SANTOS (in Comentários, Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, sobre o tema, leciona:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

E prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Já VALDEMAR RODIGUEIS PEREIRA in Ação de Cobrança Cível, 1ª Ed., Campo Grande: Contemplar, 2015, à p. 194, ensina que:

"(...)
cada parte assume o ônus de provar o que alegar em juízo. Sendo assim, os fatos alegados na inicial pelo autor, que são os constitutivos de seu direito, cabem a ele o ônus da prova. Se o réu apenas contestar a ação, negando o fato articulado pelo autor, todo ônus probatório recai sobre este, pois o réu nada alegou, apenas se defendeu. Entretanto, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ele cabe suportar o ônus da prova, pois neste caso há a inversão da regra
."

“A regra do ônus da prova destina­-se - tal como a regra que impõe deveres instrutórios às partes - a dirigir o comportamento das partes no que tange ao risco da ausência de prova e iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para as partes a respeito de quem pode se prejudicar com o estado de dúvida judicial e para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito (sendo conhecida nesse contexto como uma regra de instrução, acentuando-se o aspecto subjetivo da regra que distribui o ônus da prova). Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos. Nesse sentido, é possível coexistirem regras que impõem o dever de prova às partes e regras que impõem o ônus da prova às partes: ambas são técnicas de que se vale o legislador para bem instruir o feito. Desse modo, por um lado, o aporte de provas no processo pelas partes - e por qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos relevantes ao julgamento da causa - é um dever imposto por dispositivos como os arts. 378, 379 e 380 do CPC . Por outro lado, em razão da regra do ônus da prova, esse mesmo aporte satisfaz também um interesse das próprias partes, a fim de evitar sujeitar-se a uma decisão desfavorável em razão de sua omissão”. (DES. HABIB FELIPPE JABOUR – TJMG).

Portanto, é detectável, não existir qualquer procuração emitida pelo autor da ação Anthony Ocallaghan, para os reclamados agirem em seu nome, o que consta dos autos são procurações emitidas pela antiga possuidora para o agravante Fredson Fonseca Brito, a fim de regularizar a área.

Assim,
DOU PERDA DE OBJETO AO AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO DOU PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 05/09/2024